Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-63.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput e §1o, CP), ameaça (art. 147, CP) e contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), todos em contexto de violência doméstica (arts. 5o e 7o, Lei n.o 11.340/2006).
2. A defesa requer absolvição por atipicidade e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, exclusão da indenização por danos morais e concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena; (iii) verificar se a fundamentação para a valoração negativa dos motivos do crime foi idônea; e (iv) analisar o cabimento da indenização por danos morais e da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, declarações da vítima e depoimentos de policiais, corroborados por provas orais colhidas em juízo.
5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios.
6. O crime de violação de domicílio se consuma com a entrada ou permanência não autorizada em residência alheia, sendo irrelevante a posse de chave ou vínculo afetivo anterior.
7. A ameaça se caracteriza pela promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a capacidade de incutir temor na vítima, independentemente da intenção de cumprimento.
8. A contravenção de vias de fato não exige vestígios materiais, podendo ser comprovada por outros meios de prova, como declarações firmes da vítima.
9. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes em relação à vítima denota maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
10. Afastada a valoração negativa da culpabilidade na contravenção de vias de fato, pois a fundamentação utilizada pelo juízo a quo não se relaciona à censurabilidade pessoal do agente.
11. A indenização por danos morais é cabível nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, conforme entendimento do STJ (Tema 983). Mantido o valor fixado em R$ 300,00, por ser proporcional e adequado.
12. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A valoração negativa dos motivos do crime é legítima quando demonstrado ciúme e sentimento de posse. 3. A culpabilidade não pode ser negativada com base em fatos externos à conduta do agente. 4. É cabível a fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso. 5. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal."
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, 147, 150; LCP, art. 21; CPP, art. 617; Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CF/1988, art. 5o; STJ, Súmula 588.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018. TJDFT, Acórdão 1944203, 0733952-79.2022.8.07.0003, Rel. Sandoval Oliveira, j. 13.11.2024. TJDFT, Acórdão 1918005, 0717842-50.2023.8.07.0009, Rel. Sandoval Oliveira, j. 12.09.2024. TJDFT, Acórdão 1395528, 07089679620208070009, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 27.01.2022.